Tribunal: TJES
Processo: 5009601-73.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009601-73.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: LARISSA SECCO DE FARIA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009601-73.2024.8.08.0011

Recorrente:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrida:
LARISSA SECCO DE FARIA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA QUITADA. NÃO RETIRADA DA INSCRIÇÃO APÓS PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NA SÚMULA 548 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos ajuizada por LARISSA SECCO DE FARIA contra BANCO SANTANDER (BRASIL) SA.

A parte autora alegou que, embora tenha pago em janeiro de 2024 uma fatura vencida em setembro de 2023, seu nome foi negativado após a quitação. Informou que trabalha em uma instituição financeira e, por isso, não poderia permanecer com o nome restrito, sob pena de perder o emprego. Alegou ainda prejuízo numa operação de consórcio devido à negativação indevida. Fundamentou seu pedido com base no CDC, especialmente na Súmula 548 do STJ, e requer tutela de urgência para retirada imediata da restrição, além de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

A sentença proferida no Juízo de origem dispôs:

[...] Isto posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC para
CONDENAR
o réu a promover o definitivo cancelamento da restrição negativa nos autos apontada em face da autora, em 15 dias, sob as penas da lei, e
CONDENAR
o réu a pagar o valor de R$ 5.000,00 de danos morais em benefício da autora, com juros de mora e correção monetária da citação (16/08/2024) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC. Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor da autora, para os devidos fins. Fica o réu ciente das disposições dos arts. 517 e 782, §§3º e 5º, do CPC.

O banco Santander interpôs recurso alegando, em síntese: a) que o pagamento efetuado pela autora não foi suficiente para quitação integral da dívida, pois estava em débito no valor de R$2.553,68, correspondente aos meses de setembro, outubro e novembro/2023; b) que a negativação foi legítima, pois persistiria saldo devedor; c) que a sentença desconsiderou o direito do banco de promover a cobrança legítima; d) que o dano moral não foi comprovado e o valor arbitrado é excessivo. Pediu, ao final, a reforma da sentença para excluir a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença. Impugnou os argumentos do recurso, alegando que o pagamento realizado englobou a quantia dos encargos, incluindo juros e multas. Reforçou que a instituição financeira deixou de cumprir seu dever de exclusão da inscrição negativa dentro do prazo legal, causando-lhe prejuízos pessoais e profissionais.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A controvérsia restringe-se à legalidade da manutenção da negativação do nome da autora após o pagamento da dívida do cartão de crédito.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora pagou efetivamente a quantia de R$2.394,35, em 04/01/2024, tendo como débito original o valor de R$1.329,46. Constata-se que o pagamento foi realizado por meio do aplicativo do próprio banco, o que indica à ciência da instituição quanto à quitação.

Oportuno mencionar que a negativação foi efetivada em 15/09/2023, em razão do débito do cartão de crédito não quitado no referido mês, no valor de R$1.329,46. Assim, não procede a alegação do réu de que a inscrição negativa decorreu da soma das faturas vencidas em setembro, outubro e novembro de 2023, pois a restrição foi lançada em setembro, antes mesmo dos vencimentos das faturas dos meses subsequentes. Além disso, a soma dos subsídios desses três meses ultrapassa o valor da negativação, o que também evidencia a impossibilidade de acolher a tese defensiva, que tenta justificar a inscrição por eventual inadimplência posterior, alegação que não encontra respaldo fático e jurídico.

Importante frisar ainda que, caso houvesse inadimplência residual referente às faturas subsequentes, caberia ao banco realizar nova cobrança e, se fosse o caso, formalizar nova inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, observados os requisitos legais. No entanto, o que se verifica no presente caso é a manutenção de uma negativação fundada em débito já pago, o que configura conduta abusiva e desvirtuada, pois busca obrigar o consumidor ao adimplemento de suposta dívida contraída após a negativação, com base em restrição pretérita já resolvida.

Outrossim, não constam dos autos prova de que, após o pagamento, remanescesse saldo que justifique a manutenção da inscrição negativa. A alegação do banco de que os valores remanescentes não foram quitados esbarra no ônus da prova, do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC). Deflui-se ainda, que a negativação persistiu por mais de seis meses após a quitação.

De acordo com a Súmula 548 do STJ, incumbe ao credor a exclusão da inscrição no prazo de cinco dias úteis após o pagamento. O descumprimento desse dever configura ilícito passível de indenização por danos morais.

A orientação do STJ é firme quanto à caracterização do dano moral nas hipóteses de negativação indevida após a quitação da dívida, por se tratar de dano presumido (in re ipsa), prescindindo de comprovação de prejuízo efetivo.

Quanto ao montante da indenização, o valor de R$5.000,00 revela-se razoável e proporcional, considerando a extensão do dano, a conduta da empresa e seu porte econômico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos,
na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)